Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-20.2021.8.11.0101
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000080-20.2021.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), VILMAR GIACHINI - CPF: 530.959.879-00 (EMBARGANTE), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), MANOELA DE SAO JOSE RAMOS - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. SEMOVENTES. DESLOCAMENTO ENTRE PROPRIEDADE RURAL DE TITULARIDADE DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. SÚMULA 166/STJ. NÃO OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. EVENTO FUTURO E INCERTO. PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Aplicabilidade do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que disciplina os casos de cabimento de embargos de declaração para esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições, suprimento de omissões ou correção de erro material.

Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão não possui qualquer contradição em sua fundamentação.

Impossibilidade de reanálise de matéria de mérito sob o fundamento de omissão, obscuridade ou contradição quando o julgado já se mostra completo e congruente com os pedidos formulados e com a legislação pertinente.

Rejeição dos embargos declaratórios, mantendo-se integralmente a decisão colegiada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VILMAR GIACHINI
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, ora embargado, reformando a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos inaugurais, nos termos apontados no Acórdão.

O embargante alega, em síntese, a existência de contradição no
decisum
objurgado, sustentando que o Acórdão é contraditório ao reconhecer que não incide ICMS a simples transferência de gado entre os estabelecimentos rurais de mesma titularidade, no entanto, dar total provimento ao recurso interposto (id. 220346170).

Contrarrazões apresentadas em id. 224922178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por VILMAR GIACHINI contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, ora embargado, reformando a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos inaugurais, nos termos apontados no Acórdão.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do que restou decidido.

Com efeito, é certo que o Acórdão embargado assim estabeleceu:

“É entendimento pacífico que, ausente o caráter mercantil, a simples transferência de mercadorias para estabelecimentos de mesma titularidade, não constitui fato gerador do ICMS, a despeito de esses estabelecimentos se situarem em Estados diversos.

Justamente em razões dos inúmeros precedentes nesse sentido, foi sumulado por meio do enunciado sumular nº 166 do Tribunal da Cidadania o entendimento de que:

“Súmula 166/STJ – Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadorias de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

Os julgados que deram origem à Súmula 166/STJ revelam claramente ser pacífico o entendimento de que, para se configurar o fato gerador do ICMS, é necessário que haja o ato de mercancia, ou seja, a ocorrência de venda da mercadoria”.

No entanto, no próprio
decisum
restou consignado o seguinte:

“
Em que pese a impossibilidade de incidência do ICMS no caso sub judice, observa-se que a parte apelada busca a suspensão de exigibilidade de possível crédito tributário futuro, pautando-se basicamente, na Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça.

Analisando detidamente os autos,
verifica-se que a liminar deferida pelo juízo a quo (e confirmada no ato sentencial) com vistas impedir que a parte apelante exija o ICMS na transferência de gado entre os estabelecimentos rurais de propriedade do apelado mostra-se manifestamente descabida, pois sua manutenção significaria quebra da repartição dos poderes republicanos, já que estaria o Judiciário criando norma individual a incidir sobre todas as relações entre o fisco estadual (apelante) e o autor (apelado).

Esta hipótese fica clara quando
o apelado, em sede de contrarrazões, alega que a referida ação ostenta caráter preventivo, para preservar ações futuras, isto é, antes do lançamento do tributo, vez que o seu objetivo principal é declarar que a relação tributária que o Estado intenta estabelecer com o cidadão não existe, seja por ser inconstitucional, ilegal e abusiva.

Desse modo, não há que se restringir a administração pública em seu poder-dever de fiscalização, mesmo que de forma oblíqua,
nem deve a apelada pretender o salvo conduto irrestrito contra futuras incidências de tributação sobre suas operações, sob pena de criar-se obstáculo ao desempenho da necessária fiscalização por parte do fisco.

O fato é que, aqui, existe a pretensão de utilizar a ordem preventiva como um salvo conduto genérico para casos futuros, não havendo insurgência contra qualquer ato certo ou certificável por parte da Administração Pública estadual, ante a inexistência de crédito constituído
”.

Verifica-se, portanto, que inexiste qualquer contradição na decisão embargada.

Quanto à alegação do embargante de que “
não faz qualquer sentido, o autor/apelado/embargante ter que ajuizar uma ação toda vez que o Fisco Estadual indevidamente cobrar o ICMS por este ter que transferir gado de sua propriedade rural situada no município de CláudiaMT (FAZENDA CURIÓ), para a sua também propriedade em Altamira-PA (FAZENDA ALTO DA SERRA)”
, é claro que para impedir a fiscalização indevida do Fisco, basta que o contribuinte proceda com a referida operação portando a documentação necessária para tanto.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024